Tribunal: TJMT
Processo: 0003551-46.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003551-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE APARECIDA ROCHA DAL BELLO - CPF: 021.787.361-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRÁTICA DELITIVA – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ EM CONFORMIDADE COM AS DECLARAÇÕES ISENTAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APELO DESPROVIDO.

A versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, além de isolada e inverossímil, é facilmente derruída pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, pouco importando o fato de que o veículo estava estacionado no momento da abordagem policial, pois o enredo fático-probatório apresentado, a exemplo das declarações dos policiais militares, aliado ao termo de constatação de embriaguez, não deixa dúvidas de que em momento anterior a apelante conduziu o veículo sob a influência de bebida alcoólica, e com a capacidade psicomotora alterada,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Daiane Aparecida Rocha Dal Bello,
qualificada nos autos da ação penal n. 0003551-46.2019..8.11.0064, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi condenada pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, concernente aos termos da sentença anexa (Id. 108228668).

Assistida pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação, pugnando nas inclusas razões recursais (Id. 108228680), que seja declarada sua absolvição, pois, sob sua ótica,
“não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar, com certeza, que a apelante teria, efetivamente, conduzido o veículo enquanto estava embriagada”.

Nas contrarrazões

recursais (Id. 108228683), o representante ministerial rebate os argumentos defensivos, e pede que seja mantida
in totum
a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id. 111256482), manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA À PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA E A SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB – RECUSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (APREENSÃO DE GARRAFAS VAZIAS DENTRO DO VEÍCULO E AUTO DE CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA), SÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS E CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DESPROVIMENTO ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não tendo sido arguidas preliminares, nem havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Consoante o relatado,
Daiane Aparecida Rocha Dal Bello
foi condenada pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, concernente aos termos da sentença anexa (Id. 108228668).

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela magistrada singular, comprovou-se até então que, por volta das 4h15min, do dia 21.3.2019, na avenida Sete de Setembro, no município de Rondonópolis, a ora apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Apurou-se que a guarnição da Polícia Militar, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, promoveu a abordagem no veículo conduzido pela sentenciada, ocasião em que constataram que ela se encontrava com visíveis sinais de embriaguez, tais como, odor etílico, olhos vermelhos, dentre outros indicados no relatório acostado autos. Ademais, identificaram e apreenderam garrafas de cerveja que estavam no interior do veículo automotor, motivos pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante.

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública interpôs o presente apelo, aduzindo que
“não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar, com certeza, que a apelante teria, efetivamente, conduzido o veículo enquanto estava embriagada”
, e, mais a frente acrescenta que
“apesar de não se negar que seria incomum um carro parado na rua, as 4h da manhã, com uma pessoa dentro, fato é que o delito do art. 306, caput, do CTB é aplicável apenas quando a embriaguez se dá na DIREÇÃO do veículo automotor, o que não foi o caso, já que, como se vê, o carro estava parado e não há provas sobre em qual momento a acusada teria ou não feito ingestão de bebida alcoólica.”
(Id. 108228680)

Como isso, a defesa tenta fazer crer que a apelante poderia simplesmente ter optado por ficar “bebendo” dentro do veículo, diga-se, parado.

Contudo, é evidente que não prosperam seus argumentos.

A materialidade delitiva está suficientemente caracterizada, encontram apoio no termo de exibição e apreensão (Id. 108228649, p. 8), boletim de ocorrência (Id. 108228649, pp. 25-27) e formulário modelo para caracterização da alteração da capacidade psicomotora (Id. 108228649, pp. 30-31).

Em relação à autoria, apesar da criatividade e esforço da defesa, esta igualmente ficou demonstrada nos autos.

De plano, destaco que a versão defensiva apresentada em seu apelo não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, nem mesmo nas declarações da apelante, que, por sua vez, em ambas as fases processuais, optou por permanecer em silêncio.

É evidente que o silêncio da acusada em hipótese alguma pode ser utilizado em seu desfavor, e não foi. Entretanto, também não é menos certo que o momento do interrogatório é a oportunidade que ela tem para apresentar sua versão sobre os fatos. Dito isso, caberia a defesa apresentar qualquer tipo de prova para tentar dar validade a seus argumentos, o que não ocorreu.

Assim, aplica-se ao caso a inteligência do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, as demais provas produzidas nos autos são coerentes, isentas de mácula, e indicam com a segurança necessária que a apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool e com a capacidade psicomotora alterada.

Nesse tocante, os policiais militares Marcelo de Souza Valadares e Ademir Lopes Louredo (Id. 108228649, pp. 6-7 e 10), confirmaram, ainda na fase inquisitorial, que foram solicitados para averiguar a situação de um veículo parado em determinado local. Chegando lá, foram informados por outro cidadão que o veículo em questão havia acabado de passar pela viatura, razão pela qual fizeram o acompanhamento e, após, a abordagem, constataram que a condutora, ora apelante, apresentava sinais característicos de embriaguez, como forte odor etílico e fala desconexa, além de encontrarem dentro do automóvel algumas garrafas de cerveja já vazias.

Apesar de a apelante ter se negado a realizar o teste etilômetro, foi elaborado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora, no qual pode-se ver os seguintes sinais: olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. (Id. 108228649, pp. 30-31).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Marcelo de Souza Valadares confirmou que procederam com a abordagem do veículo conduzido pela apelante e constataram que ela estava com visíveis sinais de embriaguez.

A respeito da alegação defensiva, de que o veículo estava estacionado no momento da abordagem policial, esta circunstância é irrelevante no caso em apreço, porquanto ela foi flagrada sozinha, ainda no lado do motorista, frise-se, às 4h da madrugada, em local diverso de sua residência, ou de qualquer amigo ou conhecido, que pudesse minimamente respaldar a fantasiosa hipótese de que estivesse ali, simplesmente parada, consumindo bebida alcoólica no interior do veículo.

Por essas razões, coaduno inteiramente com os argumentos do
parquet
, apresentados nas contrarrazões recursais, que, com muita propriedade assim consignou:

“Excelência, malgrado a testemunha inquirida confirme que, por ocasião da abordagem, o veículo onde a ré se encontrava estava parado, é certo que, ao analisar o conjunto de provas contidas nos autos, bem como as circunstâncias da prisão, conclui-se que a Apelante conduzia o veículo automotor embriagada, ao contrário do que buscou argumentar a d. defesa.

Essa conclusão é possível, não só pelo que consta no boletim de ocorrência e nos depoimentos extrajudiciais dos policiais, como também pelo fato de que o veículo estava parado em via pública durante a madruga (04h00min) e a ré estava ao volante, não apresentando nenhuma justificativa para tanto, tampouco comprovou que o local ficava em frente à sua residência ou outro imóvel que pudesse sustentar a tese da defesa de que não chegou ali de carro, mas que entrou no carro para beber.”
(Id. 108228683).

Desse modo, concluo que, além de a versão defensiva ser desprovida de credibilidade e isolada nos autos, a acusação é sólida e coerente, conferida pelas declarações dos agentes estatais que efetuaram o flagrante, não somente porque compromissados na forma da lei, mas também porque
não me parece crível que os policiais militares pudessem simplesmente inventar ou falsamente incriminar a apelante.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e segura de policiais que participaram da ocorrência, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação.

Por outra vertente, apesar de não ser objeto específico de impugnação no apelo, é importante ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro ampliou-se o cenário probatório, passando a ser possível o exame da materialidade, não apenas pelo teste alcoolemia ou exame clínico, mas também por meio de vídeo, prova testemunhal e outros meios de provas admitidos em direito, tal qual foi efetuado nos autos.

Por fim, para que não fique sem registro, sobre a desnecessidade de comprovação de efetivo perigo ao bem jurídico tutelado para a caracterização do crime em comento, merece menção a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), formal (não exige resultado naturalístico, consistente na lesão efetiva a alguém); de forma livre (pode ser cometido de qualquer forma); comissivo (demanda-se uma ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (art. 13, § 2.º, CP); instantâneo (o resultado não se prolonga no tempo); de perigo abstrato (não exige prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado, nem mais é essencial a prova da probabilidade de ocorrência de dano); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (demanda vários atos); admite tentativa, embora de difícil configuração.”
(Leis Penais e Processuais Comentadas. Volume 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 855).

Portanto, sem qualquer dúvida, entendo evidenciada à autoria e a prática do delito atribuído à apelante.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Daiane Aparecida Rocha Dal Bello
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022